Tribunal: TJMT
Processo: 0003534-38.2017.8.11.0045
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003534-38.2017.8.11.0045
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE ESPINDOLA LOPES - CPF: 061.942.171-11 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CLAUDEMIR MATIAS GOMES (VÍTIMA), ANA PAULA GOMES BORBA - CPF: 061.640.881-19 (ASSISTENTE), ERENI MATIAS GOMES - CPF: 713.840.891-95 (ASSISTENTE), ROSELI MATIAS GOMES - CPF: 001.421.831-30 (ASSISTENTE), MARCELIO ALVES DE BRITO (ASSISTENTE), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), ANDERSON LAURO FERREIRA DA SILVA - CPF: 626.933.521-34 (ASSISTENTE), APARECIDA SILVA MORAES (ASSISTENTE), RAFAEL GALBIATTI COSTA - CPF: 940.338.112-49 (ASSISTENTE), BRUCELY PAULO VIANA RODRIGUES NAGATA - CPF: 009.751.981-22 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO LEMES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), YAN MATHEUS DE SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA PELOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ALMEJADA A IMPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A MATERIALIDADE DELITIVA – DEPOIMENTOS REPRODUZIDOS EM JUÍZO ALIADOS ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO CAPAZES DE FORNECER INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – RESGUARDO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessarte, presentes prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria dos crimes imputados, requisitos exigidos pelo art. 413, §1º, do CPP, a análise exauriente das provas e a decisão final sobre a ocorrência (ou não) dos fatos descritos na denúncia devem ser submetidas a julgamento pela Corte Popular, oportunidade na qual as teses defensivas deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

GUSTAVO HENRIQUE ESPÍNDOLA LOPES

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
GUSTAVO HENRIQUE ESPÍNDOLA LOPES
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da ação penal n.º 0003534-38.2017.811.0045, que
pronunciou
o ora recorrente

pela suposta prática dos crimes previstos no
art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal
e
art. 244-B da Lei n.º 8.069/90
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Com razões recursais registradas no ID 213475236, subscritas pela i. Defensoria Pública, o réu
almeja a reforma da r. sentença vergastada para ver-se
impronunciado
, reputando ausentes indícios suficientes

acerca da autoria delitiva.

Nas contrarrazões vistas no ID 213475239, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos, pugnando pelo desprovimento do
stricto sensu.

Exercitando o juízo de retratação na fase do art. 589 do CPP, o MM. Juiz
a quo
manteve o r. decisório impugnado por meio do ID 213475240, fazendo-o pelos seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer anexado no ID 219517701, opinou pelo
não provimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 213475233), foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado pela i. Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

A incoativa ministerial dá conta de que, na madrugada do dia 1º de abril de 2017, na Rua Bergamo, bairro Veneza, na cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o ora recorrente
GUSTAVO HENRIQUE ESPÍNDOLA LOPES
, conluiado com os corréus
Thiago Lemes de Souza
e
Yan Matheus de Santana
, todos na companhia dos adolescentes
Matheus Wellington da Silva
,
Thiago Silva Ferreira
e
Glauco Diego Alves de Lara
, bem como de um indivíduo não identificado, agindo com inequívoco
animus necandi
, utilizando-se de armas brancas, por motivo torpe, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima,
ceifou a vida de
Claudemir Matias Gomes
.

Segundo a denúncia, na data fatídica, o ofendido teria solicitado uma porção de entorpecentes aos denunciados, motivo pelo qual se iniciou uma acalorada discussão entre os presentes, cenário em que os acusados, auxiliados pelo terceiro não identificado e pelos menores, muniram-se com pedaços de madeira e barras de ferro e, imbuídos de ânimo homicida, passaram a desferir sucessivos golpes em
Claudemir
, que caiu ao solo e, nada obstante tenha intencionado se esquivar, foi arrastado pelos pés e atingido por mais pancadas, dessa vez com emprego de um bloco de concreto que foi arremessado contra sua cabeça; causando-lhe as lesões corporais que foram a causa eficiente de sua morte.

Por tais fatos,
GUSTAVO HENRIQUE ESPINDOLA LOPES
fora incursionado nas condutas típicas descritas no
art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal
e
art. 244-B da Lei n.º 8.069/90
, e ao final da primeira fase do rito escalonado do Júri Popular, restou pronunciado nos termos da preambular acusatória.

Circunstanciado o fato, passo à análise da tese recursal.

1.

Do pleito de impronúncia:

Ab initio
, em se tratando de decisão de pronúncia, há que ponderar ser decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta haver
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes de autoria ou participação
, consoante dispõe o art. 413, §1.º do Código de Processo Penal.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Júri Popular (art. 5.º, XXXVIII,
d
, da CF) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática do delito.

Dessa feita, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Significa dizer que
a decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita
,

não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

Por outro lado, a
impronúncia
deve ocorrer nos casos de ausência de comprovação da materialidade do crime ou de absoluta inexistência de indícios suficientes de autoria em desfavor do réu, o que não corresponde à realidade dos autos.

Na hipótese em apreço, a
materialidade delitiva
pode ser aferida por meio da portaria de instauração de inquérito policial (ID 213474678 – pág. 03), do boletim de ocorrência (ID 213474678 – pág. 4/5), do termo de reconhecimento de cadáver (ID 213474678 – pág. 9), do relatório policial (ID 213474678 – pág. 10/12), do termo de reconhecimento fotográfico (ID 213474678 – pág. 23/29), da certidão de óbito (ID 213474678 – pág. 45), do laudo pericial de local de crime (ID 213474678 – pág. 51/67), do laudo do exame de necropsia e respectivo mapa topográfico pata localização de lesões (ID 213474678 – pág. 71/72), bem como dos depoimentos colhidos na Delegacia e em juízo.

No que pertine aos
indícios
suficientes
de autoria
, sabe-se que o réu
GUSTAVO HENRIQUE ESPINDOLA LOPES
negou ter participado dos crimes que lhe são imputados, sustentando, tanto na fase policial quanto em juízo (ID 213474679 - Pág. 3/4 e ID 213475183) que, nada obstante conhecesse os envolvidos no episódio fatídico e usualmente frequentasse a localidade, naquela data específica, estava
“no Vila Mix, no Bairro Ressele Júnior, juntamente com sua namorada KETORA e seu genitor JOÃO LOPES” sic
. Informou, ainda, que foi cientificado sobre o crime por seu pai, já no dia seguinte aos fatos.

Por fim, o acusado ressaltou que, quando chegou à Cadeia Pública, conversou com um companheiro de cela identificado como
Carlos Alberto
, o qual teria lhe dito que testemunhou o homicídio
“e que não entendeu porque o interrogando está preso” sic.

Não se descura, outrossim, as declarações prestadas por
Claudinei de Oliveira Gomes
, filho da vítima, no sentido de que teria recebido informações de terceiros dando conta de que o ora recorrente não teria envolvimento no homicídio de seu genitor, de modo que, na intelecção do informante,
GUSTAVO
teria sido equivocadamente indigitado como coautor do delito que ora se analisa (ID 213474675).

Contudo, estes não são os únicos elementos de convicção amealhados aos autos, de modo que, denoto existirem
indícios suficientes
do
possível
envolvimento de
GUSTAVO HENRIQUE ESPÍNDOLA LOPES
na empreitada criminosa, ensejando a manutenção da pronúncia.

Na
etapa administrativa
,
Roseli Matias Gomes
(
ID 213474678 – pág. 18/19),
Ereni Matias Gomes
(ID 213474678 – pág. 16/17)
e
Ana Paula Gomes Borba
(
ID 213474678 – pág. 13/15)
, respectivamente, irmãs e sobrinha da vítima, ponderaram a ocorrência de uma discussão prévia entre parte dos acusados e o ofendido, supostamente porque
Claudemir
teria se apropriado de um boné pertencente a terceiro e, em seguida, tentado utilizá-lo como moeda de troca para adquirir entorpecentes, acarretando o entrevero que, aparentemente, culminou nas agressões que causaram-lhe a morte. Além disso, ressaltaram que o suposto envolvimento dos acusados no cenário criminoso – aqui incluído o ora recorrente
GUSTAVO
, teria sido confirmado pela testemunha ocular
Marcelio Alves de Brito
.

Contudo,
sob o crivo do contraditório
, as declarantes alteraram substancialmente a versão deduzida na etapa policial, especialmente no tocante à participação do recorrente
GUSTAVO
no crime de homicídio.

Nada obstante as confusas declarações fornecidas pelos familiares do ofendido, o depoimento prestado
sob o crivo do contraditório
por
Anderson Lauro Ferreira da Silva
, investigador da Polícia Judiciária Civil, elucida os meandros do procedimento investigativo, informando, em síntese, que encontraram a vítima já falecida em frente a uma residência na rua Bérgamo, localidade conhecida como “Kitnets do Sementinha”, comumente frequentada por usuários de drogas.

Segundo o servidor público, a despeito da dificuldade encontrada pela equipe em angariar evidências devido a uma imposição feita pelos narcotraficantes da região, no sentido de não tolerar os chamados “delatores”, foi possível colher as declarações da irmã do ofendido, sra.
Roseli Matias Gomes
, a qual, além de ter ouvido uma discussão entre
Claudemir
e a pessoa de
Yan
, teria confirmado a presença de
“Thiago ‘Missa’, Thiago Lemes, Thiago ‘Cuiabá’, Gustavo Espíndola e Wellington (vulgo Goodbye)”
no local dos fatos, ponderando que a provável motivação do homicídio seria o furto de um boné pertencente a
GUSTAVO
, aliado a uma dívida de drogas no valor de R$5,00 (cinco reais) –
vide
ID 213474675.

O policial civil ainda conferiu destaque às narrativas sustentadas na fase administrativa por
Aparecida Silva Moraes
(ID 213474679v – pág. 17/18) e
Marcelio Alves de Brito
(ID 213474678 – pág. 20/21), sublinhando que este último teria
presenciado os fatos
por uma fresta na parede de sua residência, que era de madeira, e, por isso, afirmou com convicção que
“GUSTAVO HENRIQUE ESPÍDOLA LOPES; YAN; GOOD BYE; THIAGO LEMES, vulgo PERNA; INDINHO; THIAGO, vulgo MISSA e THIAGO de Cuiabá participaram do homicídio”
; tanto que realizou o reconhecimento fotográfico dos acusados na Delegacia (ID 213474678 – pág. 23/29).

Ao que se denota, portanto, as provas até então existentes no caderno processual não são seguras e nem estremes de dúvidas acerca da negativa de autoria alegada pela defesa do recorrente.

Ao revés, os elementos probantes até então angariados, sendo a prova testemunhal bem esmiuçada no bojo do r.
decisum
, de fato, permitem concluir que recaem sobre
GUSTAVO HENRIQUE ESPÍNDOLA LOPES

indícios razoáveis
quanto à autoria do crime contra a vida que lhe é atribuído, bem como em relação ao delito conexo de corrupção de menores, nos termos expressos na r. pronúncia, de forma que não há como eximi-lo do julgamento perante o juiz natural do caso, que é o e. Tribunal do Júri.

In casu
, não se revela possível a almejada impronúncia, pois, mesmo que a contragosto da i. defesa, na atual fase não vigora o princípio do
in dubio pro reo
, uma vez que
não se exige aqui o mesmo juízo de certeza necessário para a condenação
, bastando que sejam identificados indícios suficientes do ilícito que é imputado ao réu.

Frisa-se que, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate
,

venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o
standard
probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
; e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos.

Apresentados tais elementos de convicção, vislumbro que a versão do réu é confrontada por outros elementos de provas, os quais contradizem, ou ao menos mitigam, a negativa por ele alegada, e, em contrapartida, tornam crível a plausibilidade da versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia.

Com tais considerações, de rigor a
manutenção da r. decisão de pronúncia
,
podendo as alegações do recurso serem renovadas nos debates orais, e, no momento próprio, acolhidas ou não pelos senhores jurados.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
GUSTAVO HENRIQUE ESPÍNDOLA LOPES
,

mantendo incólume
a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da ação penal n.º 0003534-38.2017.811.0045.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024